Tribunal: STF
Processo: RE 82127
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
IPI. ISENÇÃO CONCEDIDA A BORRACHA NATURAL (LEI N. 5.227/67). EM FACE
DO DISPOSTO NO CTN, ART. 111, II, CUMPRE INTERPRETAR-SE LITERALMENTE
A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DISPONHA SOBRE OUTORGA DE ISENÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.